Tribunal: TJSP
Processo: 1501175-93.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Materialidade demonstrada – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Confissão de um dos corréus a respeito do porte de arma de fogo – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem criminosa da motocicleta apreendida – Pena e regime corretos – Recurso improvido.